Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-24.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. TÉRMINO ANTES DO PRAZO. ÔNUS DA PROVA CABE A QUEM ALEGA. RETENÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MATERIAS ARBITRADOS POR EQUIDADE. CESSÃO IRREGULAR. MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e contrapostos e, em razão da compensação de valores, condenou a requerida a pagar à autora o valor de R$ 438,58. Em suas razões, a recorrente alega que o valor fixado de R$ 2.483,90 (25% dos R$ 9.936,19 pleiteados), a título de dano material e a inexistência de dano moral se encontra em desacordo, uma vez que teve seus bens materiais não devolvidos e sem informação de qual lugar estão. Sustenta que o valor dos bens matérias foi estimada muito abaixo da realidade e requer a majoração para 50% do valor pedido. Assevera que a existência de inadimplência não autoriza a recorrida a fazer exercícios arbitrários das próprias razões contra a recorrente, causando medo, perturbação da privacidade e constrangimento, requerendo, assim, indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Sobressai dos autos que as partes firmaram contrato de locação de imóvel em 21/05/2022 e que, após dois meses de aluguel, a parte requerida cedeu o imóvel para seu irmão morar. A requerente afirma que foram feitas várias reclamações pela vizinhança a respeito do barulho e de festas feitos pelo irmão da requerida, bem como que a requerida estava inadimplente com várias contas de energia elétrica, água e dois meses de aluguel. Por outro lado, a requerida alega que cedeu o imóvel para seu irmão morar, pois estava de resguardo pós parto na casa da sua mãe e precisava de espaço. Afirma que haviam contas de água e luz em atraso e que a requerente se recusou a receber o aluguel do mês de dezembro. Além disso, discorre que em 23/12/2023 a requerente solicitou a devolução do imóvel, dando apenas 07 dias para desocupação do imóvel, o que não foi possível pois trabalhava em horário comercial e a locatária não permitiu a retirada dos bens móveis que estavam no local. Pleiteia indenização por dano moral, uma vez que a requerente se exaltava nas cobranças e perturbou a sua paz e da sua família, inclusive se sentindo ameaçada.
IV. De acordo com o ordenamento processual, o ônus da prova cabe a quem alega. Ademais, o dano material deve ser efetivamente comprovado nos autos. Portanto, cabia à recorrente/requerida fazer prova de suas alegações, o que não ocorreu. Com efeito, analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a recorrente não apresentou qualquer prova de quais bens estavam dentro do imóvel locado, restando somente as fotos colacionadas pela requerente pelas quais a magistrada de primeiro grau se valeu para estimar, nos termos dos arts. 5o e 6o da Lei n. 9.099/95, o prejuízo material sofrido pela recorrente, o qual, diante das provas dos autos, se mostra adequado.
V. Quanto ao pedido de danos morais, cabia à recorrente comprovar as suas alegações no que tange à conduta abusiva da requerida ao realizar a cobrança dos alugueres, bem como que houve perseguição e violação a seus direitos da personalidade, à luz do art. 373, II, do CPC, contudo, a recorrente não apresentou qualquer prova nesse sentido. Cabe frisar que o fato de a requerente ter retido bens da recorrente já foi sopesado na indenização por dano material.
VI. A Cláusula 2o do contrato de locação firmado entre as partes veda, expressamente, ao locatório, sublocar e ceder o imóvel, salvo mediante autorização expressa do locador. Ainda, a Cláusula 14a dispõe que as partes estipulam o pagamento de multa, a ser aplicada àquele que venha a infringir quaisquer das cláusulas contidas neste contrato (ID 50340603). Apesar da alegação da autora de que não recebeu sua via do contrato, este encontra-se devidamente assinado por ambas as partes, o que impõe o seu conhecimento sobre todas as cláusulas. Desse modo, correta a imposição de multa ante a cessão irregular do imóvel para seu irmão, independente de suas circunstâncias pessoais e inadimplemento de alugueres e contas de água e energia elétrica.
VII. Diante do exposto, deve a sentença ser mantida à íntegra.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, nos termos do §8o do art. 85 do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça, conforme art. 98 do CPC.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.